Tribunal: TJBA
Processo: 8001377-46.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001377-46.2024.8.05.0216 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: CELESTINALVA BATISTA DOS SANTOS VALENTIM Advogado(s):SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. SENTENÇA ANTECIPADA SEM OPORTUNIDADE DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1 - A sentença proferida liminarmente, sem a citação do réu ou a abertura de prazo para contestação, afronta o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, estabelecido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 2 - Em casos complexos, nos quais são alegadas falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, a instrução probatória é essencial para verificar a aplicação dos índices de correção e juros nas contas dos beneficiários. 3 - Os artigos 9º e 10º do CPC asseguram que nenhuma decisão deve ser proferida sem que as partes tenham a oportunidade de se manifestar sobre todos os pontos que impactam diretamente seus interesses. 4 - Embora o art. 355, I, do CPC permita o julgamento antecipado quando a matéria for exclusivamente de direito, o caso em tela exige instrução probatória, dada a controvérsia sobre os cálculos e índices aplicáveis, o que torna inviável o julgamento liminar. 5 - Recurso Provido. Sentença anulada. Retorno dos autos para oitiva do réu e prosseguimento da fase instrutória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001377-46.2024.8.05.0216, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada CELESTINALVA BATISTA DOS SANTOS VALENTIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .